Tribunal: TJPA
Processo: 0022355-52.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022355-52.2010.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES, OSVALDO FEIO DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0022355-52.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTES: WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES e OSVALDO FEIO DE CASTRO.

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (Dr. Daniel Sabbag).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REFORMA NECESSÁRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. TERCEIRA FASE. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou ambos os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, impondo a cada um a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

2.

O apelante Wellington Robson, busca a absolvição por insuficiência de provas. Ambos os apelantes, subsidiariamente, pleiteiam a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, a aplicação da fração mínima de 1/3 para as majorantes e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, centrado na palavra da vítima, é suficiente para sustentar as condenações, afastando a tese de insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase e à escolha da fração de aumento na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A tese de absolvição por insuficiência de provas deve ser rejeitada. A jurisprudência pátria é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, mormente quando se apresenta firme e coerente com os demais elementos dos autos, como no caso, em que o ofendido, em juízo, narrou a dinâmica delitiva e confirmou ter reconhecido os agentes sem hesitação.

5. A dosimetria da pena, contudo, merece reparos. Na primeira fase, a pena-base foi exasperada com base em circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) valoradas a partir de fundamentação genérica, abstrata ou não comprovada nos autos, o que impõe o seu afastamento e o consequente redimensionamento da pena inicial.

6. Na terceira fase, o aumento da pena na fração de 2/5 (dois quintos) foi aplicado sem fundamentação concreta que justificasse a não utilização do patamar mínimo de 1/3, em clara ofensa ao enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. A mera indicação do número de majorantes não é suficiente para exasperar a pena acima do mínimo legal.

7. Com a redução da pena final para patamar inferior a 8 anos e a reavaliação favorável de parte das circunstâncias judiciais, impõe-se o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova como o reconhecimento dos agentes, constitui fundamento idôneo para a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória.

2.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta para cada circunstância judicial do art. 59 do CP, sendo vedada a utilização de elementos genéricos, abstratos ou inerentes ao tipo penal, nos termos da Súmula nº 17 do TJPA.

3.

O aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes para a aplicação de fração superior a 1/3 (Súmula 443/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59 e 157; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula nº 17 do TJPA; Súmula 443 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000470-07.2014.8.14.0024, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30/09/2025; STJ - AgRg no HC 839.189/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES
e
OSVALDO FEIO DE CASTRO
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 65907441) que, nos autos do processo nº 0022355-52.2010.8.14.0401, os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A ambos os apelantes foi imposta a pena idêntica de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 49869795) que, no dia 19 de outubro de 2010, por volta das 14h30min, na Passagem Primeiro de Setembro, em Belém/PA, a vítima foi abordada pelos denunciados, que estavam em uma motocicleta. Um deles portava uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima uma mochila contendo livros, carteira, documentos, um aparelho celular e um pen drive, evadindo-se em seguida. No dia seguinte, a vítima reconheceu os denunciados por meio de uma fotografia em um jornal e, posteriormente, na delegacia.

A denúncia foi recebida em 12/11/2014 (ID 49869796). Após regular instrução processual, com memoriais do Ministério Público pela condenação (ID 49870047) e das defesas pela absolvição (IDs 49870048 e 49870054), sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Inconformados, os réus interpuseram os presentes recursos.

A defesa de Wellington Robson dos Santos Neves, em suas razões (ID 15396068), requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; a aplicação da fração mínima de 1/3 na terceira fase, conforme a Súmula 443 do STJ; e a fixação do regime semiaberto.

A defesa de Osvaldo Feio de Castro, em suas razões (ID 17790128), pugna pela reforma da dosimetria, pedindo a reanálise da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a aplicação da fração de aumento mínima de 1/3 e a fixação do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões (IDs 17790132 e 17790131), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação para ambos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 18223680), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

Inicio pela análise da tese de absolvição, arguida pela defesa do apelante Wellington Robson dos Santos Neves. O pleito absolutório não encontra respaldo no conjunto probatório. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 49869575) e pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, foi solidamente estabelecida pelo depoimento da vítima em juízo. Sob o crivo do contraditório, o ofendido narrou de forma segura e detalhada a dinâmica do assalto, descrevendo que, por volta das 14h30, enquanto se dirigia à aula, foi abordado por "duas pessoas" em uma "moto vermelha". Detalhou que um dos agentes, "mais magro", desceu da garupa "com uma arma" e subtraiu sua mochila, carteira e celular.

Crucialmente, a vítima confirmou em juízo ter reconhecido os apelantes na delegacia, afirmando categoricamente: "Sim, eu reconheci". Quando questionado sobre eventual hesitação, ratificou a certeza do reconhecimento, esclarecendo que o agente que o abordou diretamente não usava capacete, o que facilitou a identificação. A honestidade de seu depoimento é reforçada quando admite não se lembrar de detalhes secundários, como o modelo da arma ou qual dos réus pilotava a moto, o que demonstra ausência de intenção de fabricar uma narrativa perfeita, conferindo ainda mais credibilidade ao seu relato.

Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e atual nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2
. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no HC: 849.435/SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

Assim, não havendo nos autos elementos que descredibilizem o relato do ofendido, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, razão pela qual rejeito a tese absolutória.

2.2 Da Reforma da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria da pena, assiste razão aos apelantes. A análise da sentença revela equívocos que demandam correção por esta Corte.

2.2.1

a) Primeira Fase: Pena-Base

Na primeira fase, a juíza sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A valoração da culpabilidade, contudo, baseou-se na genérica afirmação de que o agente teve a "opção deliberada [...] em agir ao arrepio da norma legal", fundamento que é inerente a todo crime doloso e não denota maior reprovabilidade da conduta. Tal prática contraria o entendimento consolidado na Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme já decidi em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (...). DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 17 DO TJPA.
(...) Quanto à culpabilidade, a fundamentação de que "o acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal" é, de fato, genérica e não se ampara em elementos concretos que denotem uma reprovabilidade maior da conduta. Tal prática viola o dever de motivação das decisões judiciais e contraria o entendimento consolidado na Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: "A ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em elementos inerentes ao tipo penal, acarreta a sua redução." Impõe-se, portanto, o afastamento desta vetorial
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000470-07.2014.8.14.0024 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025) – destaquei.

Da mesma forma, a negativação das circunstâncias do crime se deu pela suposta "retenção da liberdade da vítima", fato que não foi descrito na denúncia nem comprovado durante a instrução processual, não podendo, portanto, ser utilizado para majorar a pena. Remanescendo como desfavorável apenas a circunstância judicial dos antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada para patamar mais próximo ao mínimo legal, o que faço para fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão.

2.2.2
b) Terceira Fase: Causas de Aumento

Na terceira fase da dosimetria, o vício é ainda mais manifesto. A magistrada aplicou a fração de aumento de 2/5 (dois quintos) em razão da presença de duas majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação concreta que justificasse a não aplicação do patamar mínimo de 1/3. Tal procedimento contraria frontalmente o entendimento consolidado na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de motivação idônea para a escolha de fração superior ao mínimo legal configura constrangimento ilegal, conforme jurisprudência recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUMENTO EM 3/8. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ. (...) 1. "
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"
(Súmula n. 443/STJ). 2.
No caso, a pena foi majorada em 3/8, na terceira fase da dosimetria, unicamente em razão da presença de duas causas de aumento, o que destoa da jurisprudência desta Corte
. (...) (STJ - AgRg no HC 839.189/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023) – destaquei.

Dessa forma, reduzo a fração de aumento para o mínimo legal de 1/3 (um terço).

2.2.3 Recálculo da Pena e Fixação do Regime Prisional

Procedendo ao recálculo, partindo da nova pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, e não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase, passa-se à análise das causas de aumento. Na terceira fase, aplicando-se a fração mínima de 1/3 (um terço), majora-se a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, de forma proporcional, 16 (dezesseis) dias-multa, para ambos os apelantes.

Por fim, como consequência lógica da redução da pena para patamar inferior a 8 anos, e considerando que as circunstâncias judiciais não são majoritariamente desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado do fechado para o
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço de ambos os recursos de Apelação Criminal e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena de
WELLINGTON ROBSON DOS SANTOS NEVES
e
OSVALDO FEIO DE CASTRO
, fixando-a, para cada um, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, e para estabelecer o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025